Tribunal: TJMT
Processo: 1025735-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025735-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVADO), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVADO), ADIR PASUCH - CPF: 275.765.580-91 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVADO), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVADO), DANIELI FABIANO PASUCH - CPF: 031.445.882-45 (AGRAVADO), DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA - CPF: 031.909.881-88 (AGRAVADO), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Alegação de ausência de saldo em conta poupança. Preclusão pro judicato.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos dos exequentes. O agravante alega que o saque integral de valores na conta poupança antes do trintídio exclui a exigibilidade da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há inexigibilidade da execução em relação à determinada conta poupança, em virtude de saque anterior ao período de rendimento da conta poupança, alegado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A matéria referente à correção do saldo da referida caderneta de poupança já foi decidida em agravo anterior, com acórdão transitado em julgado, o que torna preclusa a questão.

4. A decisão recorrida corretamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a preclusão da matéria arguida pelo requerido/agravante, nos termos do art 507 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 507

Jurisprudência relevante citada
: N/A
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0007451-94.2014.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por

JOUBERT ISAIAS ROMANCINI, LIAMARA DEBASTIANI, ADIR PASUCH, BRUNA RAFAELA ROMANCINI, MARIA DE FATIMA FABIANO, JOAO ZILDO DE LIZ, DANIELI FABIANO PASUCH, DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA, ERLY HEBERLE e JOAO BATISTA DE BORBA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença acolhendo-se os cálculos dos exequentes.

O Banco/executado/agravante afirma que
“a r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob a argumento de que a irresignação inerente a conta poupança nº 0466.406962-2, já havia sido objeto de decisão no id nº 37278802”
e que através do
“Agravo de Instrumento nº 1022470-30.2020.8.11.0000, foi mantida a decisão”
entretanto
“em ambas as decisões não houve pronunciamento quanto ao saque realizado na conta antes de completar o trintídio, apenas fundamentaram as decisões na existência de saldo em janeiro de 1989 e saque em fevereiro do mesmo ano, todavia, sem atentarem-se ao ponto relevante – a data do aniversário da conta e a data em que realizado o saque integral”
gerando enriquecimento ilícito da parte agravada, visto que
“com relação a conta em questão, a parte não faz jus a recebimento de qualquer valor, pois não houve rendimentos na conta”
não existindo título executivo capaz de embasar o pedido de Cumprimento de Sentença.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada
“visto que há evidente excesso na execução, assim como seja determinado o recálculo através de perito judicial, com a exclusão dos valores inerentes a conta poupança 0466.406962-2”
requerendo ainda,
“a análise da controvérsia pela ótica dos artigos legais e constitucionais citados nesta peça, os quais deverão ser expressamente analisados e pré questionados no corpo do v. acórdão a ser proferido”
desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 238705159).

A decisão contida no Id. nº 239499163 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 239823161).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 245176729, oposto pelo agravado contra a decisão que deferiu o pedido antecipatório, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pelos agravantes contra o banco/agravado, em decorrência de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 583.00.1993.606239-4, da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que versou sobre condenação em ação movida pelo IDEC para a reposição de expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), que condenou a requerida, além de outras medidas, à restituição aos poupadores, com contas em cadernetas de poupança mantidas junto ao requerido, das diferenças de correção monetária expurgadas em razão dos planos econômicos, entre junho de 1987 e janeiro de 1989.

O agravante/requerido exsurge-se exclusivamente quanto à ausência de pronunciamento expresso da decisão recorrida, acerca da tese de carência de execução, em razão da inexigibilidade quanto a conta poupança 0466.406952-2, notadamente, porquanto, teria sido realizado saque, que esvaziou a conta, antes de completado o trintídio do saldo existente, de modo que o saldo em 11/01/1989 era de R$ 716,01 e, em 11/02/1989, era de R$ 0,00.

Contudo, vê-se que a referida questão já foi debatida anteriormente, inclusive por este eg. Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº 1022470-30.2020.8.11.0000, que entendeu “
restou consignado que a correção dos saldos de cadernetas de poupança, na hipótese do Plano Verão de 42,72% deve considerar o saldo existente em janeiro de 1989
”, de modo que “
considerando a existência de saldo em 11/01/1989 de NCz$ 716.010,32 (Id nº 37276942), possui a exequente, ora agravada, interesse no prosseguimento do feito, não havendo, portanto, nenhuma carência processual
”, o referido acórdão foi publicado em 19.05.2021 e transitou em julgado em 24.04.2024.

Portanto, inexoravelmente fustigada pela preclusão a referida matéria (artigo 507 do Código de Processo Civil).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024